Tribunal: TJSP
Processo: 1003316-83.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo.

– Agravo Regimental (art. 253 do RITJSP) contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo interposto em recurso especial e extraordinário em razão da ocorrência de erro grosseiro na interposição.

Nega-se provimento ao recurso.